Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO De acordo com o art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se IVONE AIRES DOS SANTOS, na pessoa do seu patrono, para juntar escritura pública ou sentença onde haja o reconhecimento da sua qualidade de companheira da de cujus mercede ermínia barbiani. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15